Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. Conforme previsão do artigo 27, da Lei 12.153/2009, aplica-se, subsidiariamente, a Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, de acordo com o artigo 38, parágrafo único, do referido diploma, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Desse modo, diante da possibilidade de adentrar à fase processual de liquidação de sentença, inexistente no âmbito dos juizados especiais, deve o feito ser processado sob o rito comum.